Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004032-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOUZA - CPF: 060.126.701-09 (PACIENTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
– TESE PREJUDICADA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 09/03/2022 –
2. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO

– IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
SUBIDA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS
– APROXIMADAMENTE 45KG DE COCAÍNA ACONDICIONADOS NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DO CORPO SOCIAL – ALEGADA CONDIÇÃO DE “MULA” E APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CUJO RECONHECIMENTO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL –
3. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
– IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PACIENTE À IRMÃ E SOBRINHO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que o paciente foi formalmente denunciado em primeira instância, fica prejudicada a análise da tese que buscava desconstituir a prisão preventiva à conta do alardeado excesso de prazo para oferecimento da exordial acusatória.

2.

Uma vez demonstradas no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e exacerbada da conduta, evidenciadas pela apreensão de aproximadamente 45kg de COCAÍNA – psicotrópico de alto poder viciante e que causa efeitos extremamente deletérios à saúde; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a inadequação de outras cautelares menos severas.

3.

A tese de que o paciente teria atuado tão somente como “mula” não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, visto que exigiria uma maior incursão no acervo fático-probatório do feito correlato, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário do
writ
. Ademais, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

4.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados da criança menor de 12 (doze) anos ou pessoa com deficiência, o que não se atestou
in casu.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTES:

DR. FERNANDO LEITE DA SILVA

DR. LEONARDO MARIN

PACIENTE:

WILLIAN MARQUES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1000131-25.2022.811.0027 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Contextualizando os fatos, narram os causídicos que o favorecido nessa ordem foi
preso em flagrante delito
no dia
16/02/2022
, após ter sido surpreendido pela Polícia Militar na posse de aproximadamente
45kg de COCAÍNA
; ao que se seguiu a conversão do recolhimento em prisão preventiva a bem da ordem pública e o indeferimento do pleito defensivo de revogação do claustro provisório, estando o ora paciente à disposição da Justiça desde então.

Nessa esteira, os firmatários do remédio heroico principiam sustentando a
ilegalidade da medida constritiva imposta ao pacient
e sob o argumento de que se trata de sujeito
primário
, de
bons antecedentes
, que
reside em endereço fixo
,
exerce labor lícito
e é
imprescindível aos cuidados de seu sobrinho e de sua irmã
, que além de ser genitora de criança menor de 12 anos, está em uma gravidez de alto risco; além disso,
não há comprovação de que o increpado se dedica às atividades criminosas
, tampouco de que, acaso colocado em liberdade, causará transtornos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo; fatores que, segundo os impetrantes, evidenciam a
ausência do
periculum libertatis
na hipótese e, portanto, tornam desnecessária a manutenção do ergástulo, impondo-se lhe a revogação.

De outra banda, asseveram que o favorecido nessa ordem
não se trata de profissional do narcotráfico
, ao revés,
exercia tão somente a função de “mula”
, tanto que sequer cuidou em ocultar os narcóticos, os quais foram colocados de forma aleatória no bagageiro do veículo;
circunstâncias que, assomadas aos
predicados pessoais abonatórios
por ele ostentados, além de demonstrarem a
desproporcionalidade
da constrição cautelar ora experimentada, ensejam a conclusão de que, em caso de eventual condenação,
certamente será agraciado com a figura
do “tráfico privilegiado”,
previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06, e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

Enfim, alegam
en passant
que conquanto o paciente esteja recolhido ao cárcere
há quase um mês
,
até a data em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional, não havia sido ofertada a denúncia
, em evidente
violação ao que dispõe o art. 46 do CPP
[tese de excesso de prazo].

Diante de tais argumentos, os causídicos reclamam a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de submetê-lo à custódia domiciliar ou,
alternativamente
, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão; expedindo-se, em todo caso, o competente alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instruem a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 120575964 ao ID 120575968.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
121032964) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 121598491.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 123231484).

Quando já conclusos os autos para elaboração de voto, os impetrantes anexaram a petição de ID 123518493, em que fizeram juntar arquivos de mídia audiovisual no intuito de robustecer as alegações vertidas na exordial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno processual eletrônico e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade inquinada coatora que no dia
16/02/2022
, a Polícia Militar do Município do Itiquira/MT recebeu informações da Agência Regional de Inteligência, com apoio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), dando conta de que um veículo Volksvagem Gol supostamente carregado de entorpecentes teria saído da cidade de Cáceres/MT com destino ao Mato Grosso do Sul. Em posse de tais informações, uma equipe montou uma barreira próximo ao KM50 da BR-163, na região conhecida como “Mineirinho” em Itiquira/MT, e passou a monitorar os veículos que por ali trafegavam.

Conta, ainda, que por volta das
15h20min
os agentes de segurança pública avistaram o veículo Volksvagem Gol, placa KAQ9H51, conduzido por
WILLIAN MARQUES SOUZA
se aproximar da barreira policial e, considerando que o automóvel se encaixava nas descrições repassadas pela equipe do GEFRON, decidiram proceder com a abordagem. E com efeito, durante o procedimento de busca veicular, os milicianos lograram êxito em encontrar, no porta-malas do carro,
42 (quarenta e dois) tabletes de substância entorpecente análoga à

COCAÍNA.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva
à bem

da ordem pública
, permanecendo à disposição do Estado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo para oferecimento de denúncia.

Como primeira vertente da presente impetração, os causídicos buscam desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo para oferecimento de denúncia pelo
Parquet
, o que, em suas intelecções, viola
a disposição do art. 46 do CPP e enseja
a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede, que em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que o inquérito policial já se encerrou e em
09/03/2022
o ora paciente
WILLIAN MARQUES SOUZA
foi formalmente
denunciado
pelo Ministério Público Estadual, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06, com as implicações da Lei n.o 8.072/90
; instaurando-se a
Ação Penal n.o 1000202-27.2022.811.0027 (PJe)
.

À vista disso, uma vez que devidamente ofertada a exordial acusatória, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para seu oferecimento restou
prejudicada
.

2.

Do decreto segregatício e da alardeada viabilidade de aplicação da figura do “tráfico privilegiado” em razão da condição de “mula” do narcotráfico.

De outra banda, os subscritores do
writ
defendem a ilegalidade da segregação cautelar à conta da suposta ausência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
; acrescentando, outrossim, que o favorecido nessa ordem exercia tão somente a função de “mula” do narcotráfico, o que, atrelado aos predicados pessoais abonatórios por ele ostentados, enseja a conclusão de que, acaso eventualmente condenado em 1o grau, certamente será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” e submetido a regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional seu recolhimento provisório ao cárcere.

Todavia,
a razão não lhes assiste
.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 120575964 – pág. 42/46), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante, do termo de apreensão e exibição, do laudo pericial de constatação de entorpecente e dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do suspeito; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, nesse ponto, não é demais rememorar que a prisão preventiva detém natureza processual e, por isso, sua imposição pelo magistrado exige tão somente a existência de
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT).

Igualmente,
quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade impetrada concluiu que a
concreta gravidade
exacerbada
e a
maior reprovabilidade
da conduta, evidenciadas pela
natureza altamente deletéria
e pela
vultosa quantidade
de drogas apreendidas, bem evidenciam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
salvaguardar a ordem pública
.

Portanto,
à semelhança do que externado
pelo d. magistrado singular, concluo que existem motivos plausíveis para que
WILLIAN MARQUES SOUZA
seja mantido provisoriamente preso como forma de proteger toda a coletividade
, máxime se considerado que o favorecido nessa ordem foi flagrado enquanto tentava transportar para outro Estado da Federação
aproximadamente QUARENTA E CINCO QUILOS de COCAÍNA
,
entorpecente que possui
elevado poder viciante
e causa
efeitos extremamente deletérios
à saúde, principalmente quando comparado à outras espécies de substâncias psicotrópicas.

Destarte, tendo em linha de conta que foram apreendidos
mais de 40kg do aludido psicotrópico
, presume-se que, acaso fosse comercializada, referida quantidade de droga causaria enormes prejuízos à sociedade, visto que poderia ser distribuída a um expressivo número de usuários; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Ajunte-se que, diferentemente do que defendem os impetrantes,
à primeira vista
, não me parece estreme de dúvidas que a conduta atribuída ao paciente seja “fato isolado” em sua vida, dependendo a conclusão nesse sentido de dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
; afinal, quantidade deveras expressiva de cocaína possui altíssimo valor econômico, não sendo ordinário que traficantes ocasionais ou indivíduos amadores que nunca tenham se envolvido em qualquer atividade delituosa transportem pela primeira vez uma carga tão valiosa.

Além disso, há de se ter em conta que, em princípio,
o cidadão que exerce a atividade de “mula” do narcotráfico encontra-se tão inserido na atividade criminosa necessária à difusão ilícita de entorpecentes quanto aquele que prepara e o que comercializa o produto final, constituindo parte de uma espécie de “cadeia produtiva” da qual cada etapa depende intrinsecamente do sucesso da etapa imediatamente anterior
.

Tanto é assim que o STJ já se pronunciou em mais de uma oportunidade acerca da possibilidade de a grande quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, aliada ao
modus operandi
do transporte da droga, ser suficiente para, inclusive, elevar a pena-base do agente, por denotar a maior reprovabilidade das circunstâncias do delito,
o que desautoriza qualquer conclusão açodada neste remédio heroico acerca da maior ou menor relevância da participação do sujeito na conduta imputada, ou se vai ser beneficiado (ou não) com a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ORDEM EMANADA DE ANALISTA TRIBUTÁRIO NA PONTE DA AMIZADE. CONDUTA TÍPICA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FORMA COMO A DROGA FOI ACONDICIONADA E TRANSPORTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desobediência a ordem de parada emanada de analista tributário da receita federal, em atividade de fiscalização e rotineira na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, tipifica a conduta prevista no art. 330 do CP. 2.
A forma de acondicionamento e transporte da droga - debaixo do assoalho e dentro da lataria e portas do veículo - autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Inexiste ilegalidade no regime prisional imposto ao recorrente - fechado -, não obstante a pena definitiva tenha ficado em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ/AgRg no REsp 1867993/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). Grifei.

Logo, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a
natureza dos entorpecentes
e
outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). Grifei.

“
No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas em sua posse - mais de 3kg de crack -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
”
(HC 574.118/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020). Grifei.

“No caso, a variedade e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente, bem como a
natureza altamente danosa de uma delas (cocaína)
, são fatores que, somados à
forma de acondicionamento do material tóxico - já individualizados e prontos para revenda
- e às circunstâncias do flagrante - após tentativa de fuga em um bloqueio policial, causando acidente, consistente na colisão com uma viatura -, revelam o maior envolvimento com a narcotraficância e a reprovabilidade acentuada da conduta, autorizando a prisão preventiva.”
(HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018). Grifei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou sua substituição por quaisquer medidas menos gravosas.

E por mais que os causídicos insistam que o suspeito exercia apenas a função de “mula” do narcotráfico, sendo certo, outrossim, que em caso de eventual condenação,
certamente será agraciado com a figura
do “tráfico privilegiado”,

previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado; repito que
eventual conclusão acerca da dinâmica dos fatos, da atuação do paciente no delito que lhe fora imputado e da intensidade de sua culpabilidade demanda um amplo revolvimento do acervo probatório da ação penal,
o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Além do mais, há de se ressaltar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, de modo que
não guarda vínculo com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Destarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). Grifei.

3.

Da prisão domiciliar.

Por fim, quanto às alegações feitas
en passant
pelos causídicos, no sentido de que se faz imprescindível a concessão da prisão domiciliar ao ora paciente, nos termos definidos por ocasião do julgamento do HC n.o 143.641/SP, na medida em que é comprovadamente indispensável aos cuidados de seu sobrinho e de sua irmã – que além de ser genitora de uma criança menor de 12 anos, estaria em uma gestação de alto risco;
também não encontro motivos para reputá-las válidas, tampouco para conceder a ordem sob esse viés
.

Isso porque, conquanto em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 165.704/DF (DJE n.o 263, de 03/11/2020), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal - seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.o 143.641/SP – tenha determinado a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
a concessão da benesse ficou condicionada à presença dos requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, bem assim à
observância das condições enunciadas no julgamento no HC n.o 143.641/SP
.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

À vista disso, conquanto os impetrantes insistam que o beneficiário deste
writ
é responsável
por sua irmã e por seu sobrinho de 04 (quatro) anos de idade
,
não comprovaram inequivocamente que os cuidados do paciente são, de fato, imprescindíveis ao infante
, sendo insuficientes a tal propósito as alegações de que
“o custodiado sempre cuidou do seu sobrinho e sempre esteve presente com sua família”
, bem assim, que
“sua irmã DEISE MARQUES SOUSA, atualmente está grávida, e se trata de gravidez de alto risco”
(sic- ID 120575961, págs. 12/13).

Desta forma, embora louvável a preocupação da i. Defesa com o bem-estar dos familiares do segregado, entendo por ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrar a imprescindibilidade de
WILLIAN MARQUES SOUZA
nos cuidados de seu sobrinho menor de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAN MARQUES SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022